Tribunal: TJDFT
Processo: 0715364-08.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0715364-08.2024.8.07.0018 DESPACHO Manifeste-se o apelante sobre a petição da Procuradoria de Justiça de id 76673593. Após, conclusos. Intime-se. Brasília, 2 de outubro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator